Tribunal: STF
Processo: RE 1262190
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc 23, p. 9): 
    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DENEGOU A ORDEM OUTRORA CONCEDIDA, PARA CONSIDERAR CABÍVEL A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ICMS NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE BEM IMPORTADO PARA USO PESSOAL. VIABILIDADE DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA NA HIPÓTESE. DECISUM PAUTADO EM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXEGESE DO INCISO V DO ART. 927 DO CPC. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEL POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. ART. 155, §2°,INCISO IX, ALÍNEA "A", DA CRFB/88, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. MATÉRIA DISCIPLINADA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 114/2002 E PELA LEI ESTADUAL N. 12.498/2002. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL CONSTATADA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014326-71.2010.8.24.0033/50004, EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXAÇÃO DO TRIBUTO SUB JUDICE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PLEITO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 23, pp. 28-30).
    No recurso extraordinário, interposto na forma do art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, alega-se vulnerado o art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de incidência de ICMS na operação de importação de veículo automotor por contribuinte não habitual do tributo, tendo em vista que “a promulgação da lei estadual Lei n. 12.498/2002, que estabeleceu aquela regra-matriz em âmbito estadual, ocorreu no dia 12/12/2002, portanto antes da promulgação da lei complementar n.° 114/02. Já a publicação daquela lei estadual ocorreu no mesmo data de publicação da lei federal, dia 17/02/2002” (eDoc 23, p. 41). Argumenta-se, ainda, que “não se pode aproveitar a norma da Lei estadual n° 12.498/2002, visto que ela passou a existir anteriormente à Lei Complementar n° 114/2002 (se considerarmos a data de promulgação) ou que passou a existir simultaneamente e não posteriormente (se considerarmos a data de publicação)” (eDoc 23, p. 52).
    O tribunal a quo admitiu a insurgência (eDoc 24, pp. 15-20).
    É o relatório.
    A irresignação não merece prosperar.
    No intuito de melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da fundamentação do acórdão recorrido (eDoc 23, pp. 13-17) 
    “A celeuma restringe-se sobre a incidência de ICMS no desembaraço aduaneiro de bem importado para uso pessoal, na hipótese, uma I/Lamborghini Huracán. 
    Com efeito, no julgamento do RE n. 439.796/PR, analisado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema n. 171, o Supremo Tribunal Federal fixou a orientação de que, "após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços".
    No entanto, a exigência do referido tributo ficou condicionada à edição de lei complementar nacional e, depois, de lei estadual. 
    [...]
    Neste contexto, foi editada a Lei Complementar Federal n. 114/2002 e, no âmbito estadual, a Lei n. 12.498/2002, as quais fizeram incidir, neste estado, o ICMS sobre importação de bens por contribuinte não habitual. 
    [...]
    Para melhor elucidar a questão, esclarece-se que a LC n. 114/2002 foi sancionada em 16.12.2002 e publicada no Diário de Justiça em 17.12.2002, enquanto que a Lei n. 12.498/2002 restou sancionada em 12.12.2002 e publicada no Diário Oficial em 17.12.2002, cuja circulação só veio a ocorrer em 18.12.2002. 
    Dito isto, em uma primeira análise, esta Corte de Justiça entendeu, resumidamente, que a aferição da inconstitucionalidade atua no plano da validade da norma e "como a promulgação é o que dá existência à norma, deve ser esse o marco para aferir se a legislação é inconstitucional ou não, pois, em regra, a lei que nasce inválida não pode gerar efeitos" (TJSC, Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2012.044003-6, de Itajaí, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Órgão Especial, j. 15-07-2015). 
    Sendo assim, como a legislação local restou promulgada quatro dias antes da federal, foi declarada sua inconstitucionalidade. 
    Entretanto, com o julgamento dos embargos de declaração, referido entendimento foi modificado, utilizando como parâmetro para a ponderação da inconstitucionalidade o plano da eficácia da lei, isto é, a data de sua publicação.
    [...]
    Deste modo, seguindo orientação firmada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, é cabível a exigência do recolhimento de ICMS no desembaraço aduaneiro do bem sub judice.”
    Constato que a controvérsia deduzida foi solucionada no julgamento do Tema 171 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma de julgamento foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. “NÃO CONTRIBUINTE”. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2002. POSSIBILIDADE. REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. 1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência da EC 33/2001. 2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I da Constituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado. 3. Divergência entre as expressões “bem” e “mercadoria” (arts. 155, II e 155, §2, IX, a da Constituição). É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de importação não descacteriza, tão-somente por si, a classificação do bem importado como mercadoria. Em sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência. CONDIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO 4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155, XII, § 2º, i da Constituição). A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da “constitucionalização superveniente” no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual. 6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade e da anterioridade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul conhecido e ao qual se nega provimento. Recurso extraordinário interposto por FF. Claudino ao qual se dá provimento. (RE 439796, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 14-03-2014)”
    A lei local adveio na vigência da EC 33/2001 e somente foi publicada na data da publicação da Lei Complementar Federal 114/2002. Andou bem, portanto, o tribunal a quo ao rejeitar o pleito do ora recorrente de eximir-se do pagamento do ICMS-Importação, tendo em vista que a lei local sequer produziu efeitos anteriormente à LC 114/2002.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente